Tribunal: TJSP
Processo: 1024828-44.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
ção de pensão. Admissibilidade. Óbito do instituidor (ex-funcionário da NOSSA CAIXA) ocorrido após a vigência da EC 103/19. Irrelevância. Benefício mantido. Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1024828-44.2024.8.26.0053; Relator (a): Borelli Thomaz; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 15a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 05/11/2025; Data de Registro: 06/11/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Borelli Thomaz

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

13a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

05/11/2025

Data de publicação:

06/11/2025

Ementa:

Complementação de pensão. Admissibilidade. Óbito do instituidor (ex-funcionário da NOSSA CAIXA) ocorrido após a vigência da EC 103/19. Irrelevância. Benefício mantido. Recurso provido.